Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-13.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006208-13.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONIDAS DA COSTA TEIXEIRA SOUZA - CPF: 021.315.671-70 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), Gustavo Chagas de Castro (ASSISTENTE), Camila - Gestora do Hospital Regional (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Criminal no
1006208-13.2022.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Criminal de Alta Floresta.

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado: LEONIDAS DA COSTA TEIXEIRA SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
03 a 06/06/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA -
AUTORIA NÃO DEMONSTRADA -
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que absolveu o recorrido do crime tipificado art. 28, da lei no 11.343/2006.

2.

Narra à denúncia que em 18 de dezembro de 2021, o apelado deu entrada no hospital regional, no Município de Alta Floresta/MT, em decorrência de um acidente de trânsito no qual foi vitima, e que durante o atendimento foi encontrado no bolso de sua vestimenta uma porção de entorpecente (0,19 gramas de maconha).

3.

Em parecer escrito, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso.

4.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que embora tenha sido encontrado nas vestimentas do apelado pequena quantidade de substancia entorpecente, não restou demonstrado a sua autoria quanto à prática do crime previsto no artigo 28, da lei no 11.343/2006.

5.

No caso em tela, o denunciado confessou a autoria delitiva perante a Autoridade Policial, todavia, quando interpelado Judicialmente optou por permanecer em silêncio.

6.

Atente-se que a confissão na fase Investigativa pode ser utilizada como prova desde que haja alguma outra evidência que tenha sido reproduzida na fase judicial e a corrobore.

7.

Não é o caso. Esse único evento ficou absolutamente isolado em meio ao processado, de modo que é temerária a imputação.

8.

As testemunhas ouvidas em Juízo não sustentaram que o Apelado trazia consigo a droga apreendida: uma delas disse que não se recordava dos fatos e a outra afirmou que não estava presente quando a droga foi localizada.

9.

Diante da ausência de provas a utilização do Principio do
In Dubio pro reo,
que garante a absolvição do individuo acusada de prática delitiva, quanto a existência de dúvida em relação à autoria do fato.

10.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO (1o FATO). CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESACATO (2o FATO). RESISTÊNCIA (3o FATO). LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIAS DE FATO (4o FATO). CRIMES DA LEI DE DROGAS. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (5o FATO). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não se prestam à comprovação, para além da dúvida razoável, da ocorrência dos delitos subtrativos e dos demais injustos narrados na incoativa. Prolação de édito condenatório que demanda certeza absoluta quanto às respectivas elementares, tanto se revelando ausente no caso sob julgamento. Manutenção da sentença absolutória prolatada pelo juízo de Primeiro Grau com base no princípio do in dubio pro reo. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.”
(Apelação Criminal, No 50014900920228210141, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 24-04-2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA (ART. 28, DA LEI N. 11.343/06) – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE – INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Existindo relevante dúvida quanto à destinação mercantil da droga apreendida, imperiosa a manutenção da sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas imputado aos apelados para as sanções do art. 28, da Lei n. 11.343/06, com base no princípio do in dubio pro reo, sobretudo quando a quantidade apreendida é compatível com o uso próprio (7,3g de pasta-base de cocaína e 8,2g de maconha), não foram apreendidos apetrechos e não há mais nenhum elemento probatório nos autos que pudesse indicar o propósito mercantil.

2. Recurso ministerial desprovido.”
(N.U 0007407-86.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - APREENSÃO REALIZADA EM VIA PÚBLICA - PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS - PROPRIEDADE DA DROGA NÃO DEMONSTRADA - - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - PARECER DA PGJ - ADOÇÃO PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Não se ignora o relevante e importante depoimento das testemunhas policiais, sobretudo aqueles que participam do flagrante e visualizaram o ocorrido, porém, no caso em questão, seja em razão do horário (madrugada), seja em razão da distância em que estavam do réu (cinco ou cinquenta metros), seja em razão do local em que ocorreu: região conhecida e frequentada por muitos usuários inclusive no dia e hora havia outras pessoas, não posso ignorar que não há certeza de que a droga apreendida pertencia ao APELADO. Portanto, havendo dúvida razoável sabe-se que a decisão deve ser favorável ao acusado, assim, entendo que agiu com acerto a magistrada em absolver [...] por insuficiência de provas. [...]” (6a Procuradoria de Justiça, Parecer da no 001809-010/2023)

“[...] quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo apenas suspeitas, probabilidades e presunções do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP n° 1005706-32.2023.8.11.0042)

Recurso desprovido.”
(N.U 1004060-07.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024